Tribunal: TJDFT
Processo: 0795814-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente alega extinção equivocada do processo, uma vez que juntou aos autos os documentos necessários para comprovação do alegado. Argumenta que não possui a íntegra do processo administrativo, porém o ônus é mais facilitado para a parte recorrida. Requer a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, quanto à preliminar aventada pelo recorrido, resta prejudicado ante a regularização de representação anteriormente ao recurso e o próprio recurso foi protocolado por outro advogado.
5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que foi abordado por agentes de trânsito e que lhe fora imposto o teste por aparelho conhecido como bafômetro, porém se recusou a fazer e foi lavrado o Auto de Infração SA04505156 com fulcro no art. 165-A do CTB com imposição de multa em R$ 2.934,70 além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, conforme auto juntado (ID 79168653). Argumenta a nulidade do Auto porque não contém informações indispensáveis, como a identificação do etilômetro utilizado além de que o aparelho não é validado para tal abordagem, além de inexistência de cópia do auto de infração e da inobservância da concomitância processual dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.
6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a realizar a juntada de Cópia da íntegra do processo administrativo (ID 79168656).
7. Na emenda, o requerente informou que deixou de juntar o processo administrativo, pois esse ônus é demasiado para a parte autora porque mais facilitado para o requerido (ID 79168658).
8. Na sequência, sobreveio sentença de indeferimento da inicial porque a parte não atendeu à determinação que lhe foi imposta (ID 79169560).
9. Em relação à determinação de juntada de cópia do processo administrativo, motivo apontado para o indeferimento da inicial, cumpre anotar que a infração foi cometida no dia 24/9/2025 e a ação foi proposta apenas 1 dias após, em 25/9/2025, o que torna a informação de inexistência de processo administrativo compatível com a realidade da tramitação dos processos administrativos dessa natureza perante o DETRAN, o que não obsta, no entanto, a continuidade da ação, pois o interesse processual decorre da necessidade e da aptidão (adequação) do pedido formulado pela parte autora para resolver o conflito, e não da pertinência do direito invocado, o que diz respeito ao mérito.
10. Nesse contexto, ademais, anota-se que o artigo 320, do CPC não impõe à parte autora o dever de apresentar documentos voltados a rebater possíveis argumentos que venham a ser trazidos pela parte contrária na contestação, pois é dela esse ônus (art. 373, II, CPC). Precedente: TJDFT, Acórdãos 1985279, 2058715.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2058715, Rel. Maria Isabel De Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j: 22/10/202; Acórdão 1985279, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 28/03/2025.